Tribunal: CARF
Processo: 16004.000301/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000301/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.805 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/11/2008
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CFL 68. DEIXAR DE APRESENTAR GFIP COM
DADOS CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PROCESSO
ACESSÓRIO
REFLEXO DOS PROCESSOS PRINCIPAIS. IDENTIDADE DE PROVAS.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
MÉRITO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo relação direta de causa e efeito entre o processo de obrigação
principal e os autos da obrigação acessória, ambos autuados em decorrência da
mesma ação fiscal e dos mesmos elementos de prova e sendo a multa aplicada
calculada com base em cada um dos fatos geradores individualmente
considerados na obrigação principal, deve a decisão proferida no processo de
obrigação principal ser observada também no processo de obrigação acessória.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições
previdenciárias, ensejando com esta conduta a aplicação de multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000301/2008-07
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000301/2008-07

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de inconstitucionalidade de normas legais;
e na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 512/522), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 493/500), proferida em sessão de 28/04/2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-30.074, da 12.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR. PRODUÇÃO
RURAL.
FATO
GERADOR.
COMERCIALIZAÇÃO.
SUB-ROGAÇÃO.
ADQUIRENTE. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO. GPS. ERRO NA
COMPETÊNCIA. APROPRIAÇÃO DE GUIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO.
Constitui descumprimento de obrigação acessória apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A pessoa jurídica que adquire produção rural fica sub-rogada na obrigação do produtor
rural pessoa física e diretamente responsável pela contribuição que deixar de descontar
ou descontar em desacordo com a legislação pertinente.
Consideram-se corretos todos os recolhimentos parciais realizados pelo sujeito passivo,
até o limite do montante devido, na respectiva competência.
A apropriação de recolhimentos realizados, de uma competência para outra somente
será possível mediante a comprovação do equívoco e que não implique em redução ou
falta de recolhimento na competência equivocada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000301/2008-07

Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.141.042-8) lavrado contra a
Impugnante em virtude de a mesma ter apresentado GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores referentes à comercialização de produção rural e à
remuneração dos empregados, referentes às competências 11/2004 a 05/2007, o que
caracteriza a infração prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91, c/c o art. 225,
inciso IV, § 4o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 06/05/1999.

Em decorrência da infração verificada pela fiscalização, foi aplicada a multa de
R$ 758.770,24, calculada na forma da planilha de fls. 259/260, com fundamento no art.
32, § 5o, da Lei 8.212/91.

Nos Relatórios Fiscais da Infração e de Aplicação da Multa, de fls. 08/09, a
fiscalização informou, em síntese, que:

- A empresa entregou GFIP sem declarar as contribuições previdenciárias
referentes à comercialização de produção rural adquirida de pessoa física, no período de
11/2004 a 05/2007;

- A autuada não entregou GFIP para os estabelecimentos CNPJ 89.(...)/0016-30 e
CNPJ 89.(...)/0019-83, deixando de declarar a remuneração paga aos empregados a
título de décimo-terceiro salário;

- Juntou cópias dos resumos das folhas de pagamentos e de notas fiscais de
entrada, bem como a relação de todas as notas fiscais e a planilha contendo os totais
mensais da aquisição de gado;

- Juntou extratos do aplicativo CCORGFIP, demonstrando a falta de declaração
da comercialização e a ausência de entrega de GFIP competência 13/2006;

- No cálculo do valor máximo da multa por competência, o valor mínimo foi
multiplicado por 10 na competência 11/2004 e por 20 nas demais, considerando o
número de segurados;

- A penalidade aplicada correspondeu ao somatório dos valores calculados nas
planilhas de fls. 259/260.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A Impugnante inconformada com a autuação apresentou impugnação tempestiva,
de fls. 270/288, alegando, em síntese, que:

- “A fundamentação da multa reside na não comprovação por meio de GFIP do
recolhimento da contribuição destinada ao FUNRURAL, prevista no artigo 25 do
mesmo diploma legal, bem como na não apresentação de GFIP comprovando o
recolhimento da contribuição destinada ao décimo-terceiro salário de 2006”;

- Foram lavrados os AI no 37.135.323-8 e 37.135.317-3, pendentes de decisão,
logo, não há possibilidade de aplicação de penalidade.

- A empresa contribui regularmente com a previdência urbana, portanto, seria
inexigível a contribuição reclamada pelo AI, conforme documentos que juntou ao
processo;

- A Lei no 2.613/55 instituiu a contribuição para o INCRA, para o custeio de
programas de colonização e reforma agrária. Posteriormente, a Lei Complementar no
11/1971 criou o PRORURAL – Programa de Assistência ao Trabalhador Rural e
aumentou a alíquota prevista na Lei no 2.613/55 para 2,6%, dos quais 2,4% eram
destinados ao FUNRURAL, como nova espécie tributária incidente sobre a aquisição de
produtos rurais pelas empresas, e 0,2% ao INCRA;
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000301/2008-07

- A Lei no Complementar no 11/1971 (PRORURAL) foi recepcionada pela
CFRB/88 e obrigava todas as empresas sendo irrelevante a atividade desenvolvida pela
empresa, urbana ou rural. Com o advento da Lei 7.789/89, que instituiu o percentual de
20% sobre a folha de salários, a contribuição para o FUNRURAL deixou de ser exigível
das empresas urbanas, sob pena de superposição contributiva;

- Relativamente à remuneração do décimo-terceiro salário, os recolhimentos
foram realizados, tempestivamente, em 20/12/2006, porém, houve equívoco no
preenchimento da GPS, onde foi preenchida a competência 12/2006, quando o correto
seria 13/2006;

- Foi entregue GFIP em 01/01/2008 referente ao recolhimento das contribuições
do décimo-terceiro dos segurados empregados;

- O pagamento é hipótese de extinção do crédito tributário, previsto no artigo
156, I, do CTN, não pode o equívoco no preenchimento da GPS servir de escopo para o
seu não reconhecimento;

- A multa aplicada no auto de infração possui nítido caráter confiscatório,
devendo, por isso, ser reduzida para o patamar de 20%.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo n.o
16004.000300/2008-54 (e-fl. 533).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 05/08/2010, e-fl. 511,
protocolo recursal em 01/09/2010, e-fl. 512), mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000301/2008-07

A discussão sobre inconstitucionalidade de normas legais relacionadas ao
chamado FUNRURAL e a norma de sub-rogação não cabe ser apreciada nestes autos,
considerando o impedimento dado pela Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade de normas legais.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000301/2008-07

Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere-se ao Auto de Infração de Obrigação Acessória, sob o Código de Fundamento
Legal – CFL 68. Consta que o recorrente apresentou GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores referentes à comercialização de produção rural e à remuneração dos empregados,
referentes às competências 11/2004 a 05/2007, o que caracteriza a infração prevista no art. 32,
IV, § 5o, da Lei 8.212, combinado com o art. 225, IV, § 4o, do RPS.
Em síntese, a recorrente entregou GFIP sem declarar as contribuições
previdenciárias referentes à comercialização de produção rural adquirida de pessoa física, no
período de 11/2004 a 05/2007, deixando de declarar a remuneração paga aos empregados a título
de décimo-terceiro salário.
Os processos principais foram julgados nessa mesma sessão e reunião de
julgamentos do CARF, também sob minha relatoria, conforme Processos ns.o
16004.000299/2008-68, 16004.000300/2008-54 e 16004.001328-2008-17, tendo sido mantidas
as autuações, negando-se provimento aos recursos, consoante resume as seguintes ementas:
Processo n.o 16004.000299/2008-68

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI
4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei
n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000301/2008-07

Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada
ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e
vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico
da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é
possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
CONTRIBUIÇÃO.
OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS. GPS. CAMPO VAZIO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A inexistência de valor preenchido no campo específico da GPS, destinado às
contribuições para as outras entidades e fundos, comprova a ausência de recolhimento.

Processo n.o 16004.000300/2008-54

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 31/05/2007
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI
4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei
n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada
ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e
vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico
da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é
possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.

Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000301/2008-07

Processo n.o 16004.001328-2008-17

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS.
GPS.
ALEGAÇÃO DE ERRO NA COMPETÊNCIA. APROPRIAÇÃO DE GUIA NA
COMPETÊNCIA INDICADA E INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
ESPECÍFICA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO EM
COMPETÊNCIA DIVERSA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Consideram-se corretos todos os recolhimentos parciais realizados pelo sujeito passivo,
até o limite do montante devido, na respectiva competência indicada na guia de
recolhimento.
A apropriação de recolhimentos realizados, de uma competência para outra somente
será possível mediante a comprovação do equívoco e que não implique em redução ou
falta de recolhimento na competência alegada como indicada por equívoco.
Neste horizonte, é incontroverso o descumprimento da obrigação acessória, uma
vez que restou definitivamente certo que a recorrente entregou GFIP sem declarar as
contribuições previdenciárias referentes à comercialização de produção rural adquirida de pessoa
física, no período de 11/2004 a 05/2007, deixando ainda de declarar a remuneração paga aos
empregados a título de décimo-terceiro salário.
Deste modo, incide o recorrente na infração prevista no art. 32, IV, § 5o, da Lei
8.212, combinado com o art. 225, IV, § 4o, do RPS.
Sendo assim, sem parcial razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade de normas legais, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à alegação de
inconstitucionalidade de normas legais, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.805 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.000301/2008-07

Fl. 542
DF CARF MF
Original